Tribunal: TJSP
Processo: 2023808-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023808-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante VALERIA
XAVIER PAULA GARCIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023808-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012876-55.2020.8.26.0000 – CORDEIRÓPOLIS.
AGTE(S).: VALERIA XAVIER PAULA GARCIA.
AGDO(S).: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES.
VOTO No 35.797.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a medida
antecipatória – Ausência dos pressupostos legais para a concessão
da antecipação da tutela recursal – Decisão mantida – Agravo não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl. 45, a qual, em sede de
ação de Procedimento Comum Cível, indeferiu a medida liminar, a qual visava o
reestabelecimento imediato do pagamento do Prêmio de Desempenho Individual – PDI à
agravante.
Alega a agravante estar evidente o “Fumus Boni Iuris”, já
que a autora possui direito líquido e certo ao recebimento do PDI.
Acrescenta estar presente o “Periculum In Mora” por tratar-
se de verba de caráter alimentício e a diminuição considerável de seus vencimentos mensais.
Aduz pela ilegalidade da suspensão do pagamento do
referido Prêmio à agravante.
Neste esteio, requer a concessão de efeito suspensivo ativo
ao recurso, e, a final, o provimento do recurso reformando a r. decisão, deferindo a medida liminar
pleiteada e reestabelecendo o pagamento do PDI à autora.
Agravo
regularmente
processado
apenas
no
efeito
devolutivo (fl. 129).
Contraminuta às fls. 138/146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023808-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Restringe-se o julgamento única e exclusivamente à
manutenção, ou não, do indeferimento da liminar, não sendo possível tecer considerações sobre o
mérito da causa.
No presente caso, entendeu o magistrado estarem presentes
os pressupostos para concessão da liminar, sendo esta a decisão contra a qual se insurge o
agravante.
Sem razão.
Nesta fase de cognição sumária, inviável maior digressão
sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de matéria fática não demonstrada de plano.
Daí se concluir que, ao menos nesta sede, a matéria arguida
não é suficiente para viabilizar a concessão da medida antecipatória.
Como aqui se tem julgado, “o exame dos requisitos
ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido por aquele.” (AI no 92.010-5/2 – Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI – j. de 11.11.98 e AI
no 315.636-5/2 – Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT – v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros outros no
mesmo sentido).
De outra parte, “somente se demonstrada a ilegalidade do
ato de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isto de forma
irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4 – Rel. Des.
CHRISTIANO KUNTZ – v.u. j. de 10.03.03).
Desta feita, nos estreitos limites de apreciação da medida,
anotando-se que em sede de cognição sumária é defeso o estudo mais aprofundado da questão sub
judice, de rigor a manutenção da r. decisão guerreada, sendo certo que os argumentos elencados no
presente instrumento, não se revelam, por ocasião do momento e da sede do exame, suficientes
para modificar a decisão atacada.
E no caso dos autos não se verifica a presença dos requisitos
autorizadores à concessão da medida antecipatória, haja vista do
despacho monocrático não ser teratológico, nem ilegal ou
com abuso de poder.
Aguarde-se o julgamento da lide, quando, à luz do
contraditório e após instrução, a pretensão será analisada com a apropriada profundidade,
subsistindo, enquanto isso, a presente situação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023808-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RELATOR